Tribunal: TJDFT
Processo: 0024135-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024135-48.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE ALVES COSTA NETO RECORRIDO: PREMIUM CONSTRUCAO E INCORPORACAO S.A, ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID no 27512610, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva de que, consoante certidão exarada no ID no 27631378, foi gerado um novo PDF com a finalidade de conferir visibilidade aos comprovantes de pagamento do preparo realizado pelo recorrente, o qual se encontra juntado no ID no 27631379. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007